Tribunal: TJDFT
Processo: 0707287-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0707287-06.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: RODRIGO VICENTE MARTINS FERNANDES PACIENTE: GABRIEL CORCINO FERNANDES SABINO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado RODRIGO VICENTE MARTINS FERNANDES em favor de GABRIEL CORCINO FERNANDES SABINO, cuja prisão preventiva foi decretada, a pedido da autoridade policial, no âmbito de inquérito instaurado para apurar-se a prática do crime de roubo mediante concurso de pessoas (art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal). Narra o impetrante que, segundo o inquérito, a vítima, que é motorista de aplicativo, teria reconhecido o paciente por meio de fotografias a ele apresentadas em delegacia e que, ao acolher o pedido da autoridade policial e decretar a prisão preventiva do investigado, o Juízo fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública e da instrução processual. Alega que a fundamentação do decreto prisional está amparada em argumento genérico e hipotético, essencialmente na gravidade do delito e no risco de reiteração delitiva, em razão da noticiada prática recorrente de delitos de roubo tendo como vítimas os motoristas de aplicativo, argumentos, a seu ver, que não são suficientes a justificar a medida excepcional imposta ao ora paciente, que é primário e de bons antecedentes, não havendo circunstância concreta a indicar que sua liberdade represente risco à coletividade, até porque nunca respondeu a processo ou inquérito criminal. Ressalta que a liberdade é a regra, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência. Sustenta, do mesmo modo, que inexiste prejuízo para a instrução criminal, porque não há elementos a indicar que o paciente tenha tentado manter contato com a vítima ou se esquivado do reconhecimento pessoal em juízo, ao contrário, ao prestar esclarecimentos junto às autoridades policiais, o paciente se manifestou pela realização do reconhecimento. Entende, assim, que não ficou suficientemente demonstrado o motivo pelo qual o paciente deva ser mantido encarcerado, estando a decisão, portanto, carente da adequada fundamentação. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, para determinar a imediata suspensão do decreto prisional, para que o paciente não seja alvo de mandado de prisão. Subsidiariamente, requer que sejam fixadas cautelares diversas da prisão e, no mérito, pugna pela concessão da ordem, tornando-se definitivos os efeitos da liminar concedida, revogando-se a prisão preventiva imposta ao paciente. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus não é prevista em lei, mas impõem-se com aprovação jurisprudencial, quando demonstrados os seus requisitos, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco na demora. Nesse primeiro exame, verifica-se a presença de tais requisitos para a concessão liminar da ordem, apesar da excepcionalidade da medida, tendo em vista que, da análise do decreto prisional, em cotejo com os elementos produzidos na investigação policial, não se extrai a existência de fatos concretos a justificar o encarceramento preventivo do paciente, ao menos nesse momento da investigação policial, porque não há indicação de em que aspecto a liberdade do investigado representaria risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal, sendo certo que o periculum libertatis é requisito indispensável para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Da leitura dos elementos constantes dos autos, observa-se que o paciente está sendo investigado porque, em procedimento de reconhecimento fotográfico, foi apontado pela vítima como um dos autores do fato delitivo. Entretanto, o paciente já se apresentou em delegacia por duas vezes para prestar esclarecimentos, não havendo notícias de que tenha se furtado aos chamados da autoridade policial. Também não há notícias de que o paciente responda a outros inquéritos, ou que esteja sendo investigado pela prática de outros crimes de roubo a motoristas de aplicativo. Não há, portanto, elementos concretos a indicar o perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado a sustentar o decreto de prisão preventivo. A jurisprudência e a doutrina já se posicionaram no sentido de que a gravidade concreta do crime, por si só, não pode servir de base para justificar o encarceramento do investigado. Do mesmo modo, se o paciente tem colaborado com as investigações e comparecido em delegacia, oferecendo-se, inclusive, para o reconhecimento pessoal, e se não há notícias de que esteja intimidando a vítima ou as testemunhas, não há como mantê-lo encarcerado com fundamento na conveniência da instrução criminal. Assim sendo, diante da ausência de requisitos a autorizar a prisão preventiva do paciente, nessa etapa processual, CONCEDO a liminar para suspender a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos do processo n. 2020.13.1.000512-0, até o julgamento de mérito da presente ação, devendo o réu, contudo, ser advertido expressamente sobre as medidas cautelares que ora decreto: a) proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; b) proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo; c) comparecimento periódico em Juízo para declarar suas atividades; e d) proibição de manter comunicação com outros investigados. Expeça-se o salvo conduto, a ser cumprido com as advertências acima. Confiro a presente decisão força de mandado. Solicitem-se informações ao douto Juízo. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 27 de março de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator